Tribunal: STF
Processo: ARE 1568712
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso Extraordinário com agravo. Competência da Justiça Federal. Art. 109, inc. I, da Constituição da República. Ausência de ente federal na lide. Manifestação de desinteresse da União e da ANEEL. Atuação do MPF como custos legis. Insuficiência para fixar competência federal. Acórdão em consonância com a jurisprudência do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão mediante a qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão no qual assentada a incompetência da Justiça Federal para julgar a demanda, em virtude da ausência de interesse da ANEEL e da União em integrar a lide.



    2. O recorrente sustenta que a competência seria da Justiça Federal, tendo em vista suposto interesse jurídico federal, inclusive com manifestação do Ministério Público Federal como custos legis. 



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação de ausência de interesse pela União e pela ANEEL afasta a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I, da Constituição da República; (ii) estabelecer se a atuação do Ministério Público Federal como custos legis, sem figurar como parte, pode atrair a competência da Justiça Federal.



    III. Razões de decidir



    4. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I, da Constituição da República, é absoluta e se define ratione personae, dependendo da presença efetiva da União, de autarquia ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente.



    5. No caso, a manifestação expressa da União e da ANEEL pela ausência de interesse em integrar a lide exclui a fixação da competência federal.



    6. Ademais, a atuação do MPF como custos legis não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, pois não se equipara à integração de ente federal na relação processual.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.528.495-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado contra decisão na qual inadmitido recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANEEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos que forem capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assim, entende-se que é imprescindível o enfrentamento tão somente de argumentos capazes de, em tese, alterar a conclusão adotada pelo julgador. 



    2. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) estabelece-se em razão das pessoas envolvidas no processo (art. 109, inciso I, da Constituição Federal). 



    3. Ninguém pode ser obrigado a litigar, exceto como réu, de modo que, inexistindo denunciação à lide, a manifestação de desinteresse da parte deve ser respeitada. O Superior Tribunal de Justiça, como regra, não admite a figura do litisconsorte ativo necessário, em observância ao direito constitucional de ação, norteado pela liberdade de demandar, e ao direito de acesso à justiça. 



    4. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 74).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 106).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República, alegando a competência da Justiça Federal para processar a demanda. 



    3.1. Sustenta ter o Ministério Público Federal (MPF) manifestado interesse em atuar nos autos como custos legis e aduz que a jurisdição federal “se fixa com base no fato jurídico objetivo de existência, ou não, de interesse jurídico federal a partir da lesão de bem jurídico tutelado pela União federal, que pode ser apurada com prova de prejuízo ou lesão a bem jurídico federal pelo MPF, e não na visão subjetiva da representação judicial de qualquer das partes públicas ou privadas figurantes no processo”.



    3.2. Afirma haver interesse jurídico federal no tocante à ocorrência de suposta fraude tributária e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e fixar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. Subsidiariamente, pleiteia seja assegurada a presença do MPF no processo como custos legis (e-doc. 121).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 140), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 155).



     



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento:



    “(...) 3. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta, e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Para que se caracterize a competência da Justiça Federal, é necessário que a presença de alguma dessas pessoas na relação processual se dê na condição de autor, réu, assistente ou oponente.



    Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que a Justiça Estadual é competente para apreciar a lide quando há manifestação expressa do ente federal no sentido da ausência de interesse em participar do feito. 



    Nesse sentido, precedentes desta Corte:



    (...)



    Registro, ainda, que ninguém pode ser obrigado a litigar, exceto como réu, de modo que, inexistindo denunciação à lide, a manifestação de desinteresse da parte deve ser respeitada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, como regra, não admite a figura do litisconsorte ativo necessário, em observância ao direito constitucional de ação, norteado pela liberdade de demandar, e ao direito de acesso à justiça:



    (...)



    Na verdade, somente em casos excepcionalíssimos e pontuais a Corte admite a formação do litisconsórcio ativo necessário, como em ação revisional de mútuo habitacional movida somente por um dos cônjuges celebrantes do contrato (REsp 1222822/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). 



    Pelas razões supracitadas, notadamente relacionadas ao direito material, não vislumbro motivo que justifique tratar o caso em apreço como uma das situações excepcionais admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4 No caso, trata-se demanda visando a decretação de nulidade de sentença arbitral, distribuída por dependência aos autos n.º 50718673320214047000, na qual a ANEEL informou não ter interesse no feito, concluindo, a partir de respostas das áreas técnicas da autarquia, que "não se identifica interesse a ser defendido pela ANEEL na ação citada, nem atos e fatos que caracterizem desconformidades relativas aos controles contábil, patrimonial e societário exercidos pela ANEEL e que demandem a atuação da fiscalização econômico-financeira, exercida pela ANEEL nos termos da Resolução Normativa nº 846, de 11 de junho de 2019" (processo 5071867-33.2021.4.04.7000/PR, evento 8, PET1). 



    No mesmo sentido, a União manifestou naqueles autos a ausência de interesse em ingressar na lide, após consulta à divisão responsável pela cobrança da dívida ativa (DIAFI) e da RFB, tendo em vista não haver interesse jurídico que justifique a presença da Fazenda Nacional no processo (processo 5071867-33.2021.4.04.7000/PR, evento 18, PET1). 



    Assim, inexistindo obrigação legal, e sendo manifesto o desinteresse na causa, impõe-se a exclusão da ANEEL e da UNIÃO da demanda. Ausente interesse jurídico de pessoa sujeita à jurisdição federal, a teor da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, correta a determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual. Da mesma forma, a presente demanda, distribuída por dependência aos autos n.º 50718673320214047000, deverá ser remetida juntamente às [sic] aqueles autos ao juízo competente. 



    Frise-se que a atuação do Ministério Público como fiscal da lei, não atrai a competência federal para julgamento da demanda por si só, em especial quando ausente na relação processual pessoa sujeita à atuação da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, CF.



    (...)



    Impõe-se, nessa medida, o improvimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 74, p. 3-4; grifos acrescidos).



    6. Nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, em se tratando de matéria cível, a competência da Justiça Federal está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não apenas de mero interesse na causa, mas também da integração do ente federal na relação processual.



    7. Nesse dispositivo, fixa-se a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio. Cuida-se de circunstância objetiva, de integração na relação processual, que efetivamente determina a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa.



    8. No caso, após intimar a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que informaram não ter interesse em integrar a lide, o Tribunal a quo reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda, diante da ausência de pessoa jurídica vinculada à União como litigante nestes autos, conforme determina o art. 109, inc. I, da CRFB. 



    9. Vê-se, portanto, que os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte, como consta da ementa abaixo transcrita:



    “Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência. Justiça federal. Interesse da união não configurado. Manifestação da entidade federal e do órgão federal pela ausência de interesse na lide. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A parte recorrente sustenta que a Justiça Federal seria competente para julgar o feito, dado o suposto interesse da União, da ANTT e do DNIT, o que foi afastado pela Corte de origem. 



    II. Razões de decidir 



    2. As regras de competência contidas no art. 109 da Constituição da República, notadamente, seu inciso I, referem-se a matérias ratione personae, de modo que, sem a integração dos interessados na lide, mais ainda, com manifestação contrária de seu interesse processual, é inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal. 



    3. O reexame do quadro fático-probatório é imprescindível para afastar a decisão da Corte de origem, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda a análise de fatos e provas em sede de recurso extraordinário. 



    4. A controvérsia envolve, ainda, matéria predominantemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, não justificando a interposição do recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.528.495-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 07/03/2025; grifos acrescidos).



    10. Ademais, a atuação do MPF nestes autos como custos legis deu-se apenas em função de o processo tramitar perante a Justiça Federal. Assim, não atuando o referido Parquet como autor, assistente ou opoente, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator